Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. COISA JULGADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS/DIFAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES POR PARTE DA CONTRIBUINTE. ERRO DE FATO NOTIFICADO AO FISCO. TEMA 375 DO STJ. VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO COMPROVADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Não há como incidir a coisa julgada sobre a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que essa decisão não analisou as questões de mérito apontadas. Portanto, deve ser respeitado o direito da parte autora em buscar a análise de mérito almejada, na via adequada e com a devida dilação probatória, sob pena de se impedir o conhecimento da matéria pelo Poder Judiciário.
2. Ainda que realizada a adesão ao parcelamento da dívida, é plenamente possível o questionamento judicial da questão, porquanto não se pode considerar confessada dívida proveniente de defeito causador de nulidade do ato jurídico, sob pena de validação de um ato administrativo nulo de pleno direito e de enriquecimento ilícito do Estado.
3. Ainda que o lançamento do ICMS pela parte autora tenha ocorrido de forma incorreta, ensejando a ausência de homologação pela administração fiscal, o seu devido pagamento, por óbvio, deve ser apto a dar quitação da obrigação. Não se justifica a cobrança em duplicidade por mero formalismo do Ente Público, nem é razoável aceitar o enriquecimento ilícito do Estado às custas de um equívoco do contribuinte.
4. Quanto aos honorários de sucumbência, em face da constatada precariedade na resolução administrativa pelo Distrito Federal, não se pode considerar que o autor deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não há que se falar em afastamento dos encargos sucumbenciais do Ente Público.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.